Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706403-85.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento da consulta, uma vez que a utilização do sistema possibilita a recuperação de seus créditos. Alega perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto está caracterizada a necessidade de realização da medida para a satisfação dos valores devidos. Afirma a plausibilidade de seu direito e a verossimilhança das alegações. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a pesquisa no sistema SNIPER vinculado ao juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido.
3. Indeferido o pedido liminar (ID 60352308).
4. De início, conquanto a tentativa infrutífera de intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta, em razão de sua não localização no endereço constante dos autos, eventual provimento do recurso não resultará em preclusão da questão, já que a parte poderá impugná-la oportunamente. Nesse sentido, o seguinte precedentes desta Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE EM QUE O PROVIMENTO DO RECURSO NÃO GERA PRECLUSÃO DA MATÉRIA E NEM PREJUÍZO PARA O AGRAVADO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DISPENSA DO ATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- O processamento do agravo de instrumento pressupõe a intimação do agravado, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria. 2- Contudo, se esgotadas as possibilidades de intimação e eventual provimento do recurso não implicar, necessariamente, na preclusão da questão decidida para a outra parte, que poderá questioná-la novamente quando apresentar contestação, admite-se o processamento do recurso sem sua intimação, posto que não haverá prejuízo à defesa. 3- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existirem elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 21/11/2018, DJe 29/11/2018)

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial. A ferramenta visa cooperar para resolver um dos principais obstáculos processuais: a execução e cumprimento de sentença, especialmente quando implicam o pagamento de dívidas, devido à complexidade em localizar bens e ativos. Sobre o tema, cito o seguinte acordão desta Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DE COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE. 1. Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais e, especificamente, do juiz, tudo visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 2. Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao princípio da cooperação. Para tanto, foram disponibilizados sistemas de acesso exclusivo do Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, dos quais é impossível a busca diretamente pela parte. Ademais, não há incompatibilidade de pesquisa via SNIPER com os sistemas dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.o 1682215. 3. O indeferimento da diligência acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito, não trazendo utilidade e eficácia à sentença de mérito anteriormente proferida. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a pesquisa de bens da parte devedora/agravada por meio do sistema SNIPER, a ser efetivada pelo juízo de primeiro grau. Sem custas e honorários. (Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)
6. Na hipótese, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 01/2023, sem qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido.
7. Constata-se, ainda, que, apesar de inúmeras consultas via SISBAJUD e RENAJUD (ID155397516 e 160555007), todas foram infrutíferas ou resultaram em bloqueios de valores irrisórios. Igualmente, fora expedido mandado de penhora e avaliação (ID 170915583), sem qualquer resultado válido.
8. Assim, inarredável que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
9. Embora a pesquisa SNIPER importe em maior quebra do sigilo do executado, ora agravado, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD.
10. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão agravada reformada para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome da devedora junto ao sistema SNIPER. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.